Tribunal: TJES
Processo: 5006121-21.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006121-21.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA DIESTER PEREIRA FREIRE VIEIRA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006121-21.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
LORENA DIESTER PEREIRA FREIRE VIEIRA, MARCIO DA VITORIA.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE CARIACICA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES PARA OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OS QUAIS É COMPETENTE. VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTÓRIO COMO ÚNICO MEIO DE PROVA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E INTEGRALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de responsabilidade com tutela de urgência ajuizada por LORENA DIESTER PEREIRA FREIRE VIEIRA, MARCIO DA VITÓRIA em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, MUNICÍPIO DE CARIACICA.

Em síntese, o primeiro requerente alega que sofreu penalidade geradora de 5 pontos em sua carteira provisória. Todavia, a infração foi praticada pelo(a) segundo(a) requerente. Devido a isso, foi realizada a indicação de condutor por meio de aplicativo para transferência da penalidade e da pontuação, entretanto, “a prefeitura não aceitou a assinatura no requerimento e não transferiu os pontos”.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[i]
concluo pela

ilegitimidade passiva do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES
e, por conseguinte, quanto a este,
julgo extinta esta parcela do processo, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015 (Lei nº. 13.105/2015); e

[ii]
quanto ao
MUNICIPIO DE CARIACICA
,
julgo improcedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5887299, a os requerentes interpuseram Recurso Inominado, argumentando a legitimidade do detran por ser o responsável pelo processamento e transferência dos pontos, bem como que a declaração do real condutor serve como prova, em razão da ausência de câmeras no local da infração.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade de justiça aos
recorrentes,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, bem como da jurisprudência vigente, o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada.

Preliminarmente, no que se refere à análise de legitimidade do DETRAN-ES em figurar o polo passivo da demanda, entendo que a sentença de piso se mostrou equivocada. Dessa forma, merece provimento o recurso, de forma a reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN-ES.

Isso porque, é pacífico o entendimento jurisprudencial que, embora seja outro o órgão aplicador da multa relativa à infração, o processo administrativo é de responsabilidade do DETRAN, sendo este também o responsável pela suspensão do direito de dirigir da recorrente, devendo este, portanto, figurar o polo passivo da demanda. Nesse sentido entende o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL SUSPENSÃO DE CNH DETRAN LEGITIMIDADE - RECURSO IMPROVIDO. I - Não obstante ter sido o auto de infração lavrado por outro órgão de trânsito, o DETRAN/ES é o legitimado para figurar nos feitos em que se questiona a transferência das pontuações referentes a multas aplicadas por outros órgãos, bem como a aplicação de penalidades relativas ao cometimento destas infrações. II -
A legitimidade resta evidenciada pelo fato de que o DETRAN como autarquia que representa o Departamento Estadual de Trânsito do Espirito Santo, fazendo parte do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) é o responsável no estado pelas atividades de trânsito estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e por normatização própria
. III Sendo o apelante parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e restando sucumbente, deve suportar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, visto que ele é acessório do direito que integra o objeto do processo. IV - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024160316345, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/07/2018) (g.n.)

No mérito, a sentença também deve ser reformada, dado que a declaração de indicação de condutor diverso é suficiente para provar a veracidade dos fatos. Isso porque deve se levar em conta a boa-fé objetiva contida em tal documento, invocando os efeitos do art. 219 do Código Civil, que dispõe: “As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.”

Ademais, o próprio condutor indicado, que assinou a declaração, encontra-se no polo ativo da presente ação, o que dá ainda mais credibilidade à declaração apresentada.

Há, portanto, a comprovação dos fatos constitutivos do direito dos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo ao recorrente a demonstração dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Sendo assim, cabia à parte requerida o ônus de comprovar, de forma robusta, que o condutor indicado não foi aquele que cometeu a infração, o que não foi feito.

Dado o exposto, entendo que a prova trazida aos autos pelos recorridos é suficiente para a procedência do pleito autoral, pelo que deve ser provido o presente recurso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, reformando a sentença, ante os fundamentos aqui expostos, de forma que: a) seja reconhecido MARCIO DA VITÓRIA como o real condutor do AIT nº BC00055922, em substituição à recorrente (Lorena Diester Pereira Freire Vieira), de modo que sejam transferidas as obrigações referentes a referida infração àquele; b) sejam canceladas quaisquer penalidades aplicadas à recorrente, LORENA DIESTER PEREIRA FREIRE VIEIRA
, no que se refere ao
AIT nº BC00055922.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)